Tribunal: TJDFT
Processo: 0740788-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE. NÃO VERIFICADA. RECURSO PROVIDO.
1. Considerando que as ações rescisórias em questão possuem fundamentos distintos, não há impedimento para que cada uma tramite de forma autônoma, não havendo necessidade da suspensão da presente ação por prejudicialidade externa.
2. Não há que se falar em litispendência entre as ações, tendo em vista que possuem causas de pedir distintas, apesar de poderem gerar o mesmo resultado prático.
3. Agravo interno provido.